Tribunal: TJMT
Processo: 1003905-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003905-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTO BAPTISTA MATTER - CPF: 007.343.650-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), NIVIA LANA MATTER - CPF: 382.483.600-91 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO EVIDENCIADOS – ÁREA CONSOLIDADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TERMO DE EMBARGO – LEGALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA – REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

Não havendo demonstração inequívoca de que decorreram mais de 05 (cinco) anos, entre a data da infração ambiental, a lavratura do Auto de Infração e a instauração do Processo Administrativo, não há falar em prescrição da pretensão punitiva.

Inexistindo comprovação, de plano, da existência de vícios no Processo Administrativo, que trata da área consolidada e da ilegalidade do Embargo, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na ação de base, pois não preenchidos os requisitos legais exigidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Nívia Lana Matter, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1000004-24.2021.811.0027, proposta pela Agravante, indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente na suspensão do processo administrativo instaurado em razão do desmate realizado em sua propriedade rural, bem como da cobrança da multa aplicada e do embargo da referida área.

Aduz, em síntese, que, em 12/03/2020, a equipe da SEMA lavrou o Auto de Infração n. 20043171 (Processo 166208/2020), por suposto desmate de 34,4613 hectares de vegetação nativa, ocorrido no ano de 2015.

Assevera que o aludido auto de infração foi lavrado porque a região atingida pelo desmate é área de reserva legal, na Fazenda Água Boa, localizada no município de Itiquira-MT, e, por isso, aplicaram a multa de R$ 34.461,30 (trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta centavos), e, de conseguinte, lavraram o Termo de Embargo n. 20044088, sobre parte da área autuada e Notificação para Reposição Florestal n. 20042088.

Sustenta, a Recorrente, que a multa que lhe foi arbitrada é ilegal e excessiva, além de o procedimento administrativo instaurado estar eivado de vícios e nulidades, o que pretende comprovar no bojo da demanda anulatória.

Afirma, entrementes, a necessidade da imediata suspensão da multa e do embargo em sua propriedade, porque evidentes o direito alegado e os prejuízos desde já experimentados.

Assim, arguindo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, postula a concessão do efeito ativo, para que seja suspenso o Termo de Embargo de n. 200440088, bem como o processo administrativo, oriundo do Auto de Infração n. 20043171/2020, até a decisão do mérito recursal.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 82400480, págs. 01/03).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 87104989, págs. 02/29).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 98468468, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Nívia Lana Matter, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1000004-24.2021.811.0027, proposta pela Agravante, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Denota-se dos autos que Nívia Lana Matter propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, no dia 12/03/2020, a SEMA-MT lavrou o Auto de Infração n. 20043171, por ter, supostamente, desmatado 34,4613 hectares de vegetação nativa no ano de 2015, fora da área de reserva legal, na Fazenda Água Boa, no Município de Itiquira/MT, aplicando multa de R$ 34.461,30 (trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta centavos), e, por conseguinte, foi lavrado o Termo de Embargo n. 20044088 sobre parte da área autuada e Notificação para Reposição Florestal n. 20042088.

Afirmou que o Processo Administrativo n. 166.208/2020 tem diversos vícios, pois não houve a sua notificação para a apresentação de defesa, sendo intimada por edital.

Salientou que não houve inspeção
in loco
, mas constatação por imagens de satélites, na apreciação do CAR, na qual o órgão ambiental informa, equivocadamente, que a área foi aberta após 22/07/2008.

Defendeu que se trata de área consolidada e que houve apenas a sua limpeza, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, que está prescrita a obrigação de reposição florestal, que não há fato gerador, pois inexiste floresta nativa, que o Termo de Embargo é ilegal, pois ausentes as hipóteses estabelecidas em lei.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim grafada:

P
or todo exposto, por ora,
INDEFIRO
a concessão da liminar, a qual poderá ser revista caso haja mudança fática atual.

Contra essas decisões, Nívia Lana Matter interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos documentos constantes do caderno processual, entendo que, de fato, os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela de urgência, pleiteado na ação de base, não foram preenchidos, porque a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Com efeito, os elementos probatórios trazidos aos autos demonstram, a princípio, a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, já que o suposto desmatamento ocorreu no ano de 2015, e o Auto de Infração n. 20043171 foi lavrado em 12/03/2020 (id. 79051971, pág. 03) e o Processo Administrativo Ambiental n. 166.208/2020 foi instaurado no dia 05/05/2020, portanto, antes de decorridos mais de 05 (cinco) anos.

Da mesma forma, não prospera a tese de não houve a sua notificação para a apresentação de defesa, pois a SEMA-MT encaminhou a notificação, por meio de correspondência, com Aviso de Recebimento, ao endereço da Recorrente, sendo devolvida à remetente, conforme se vê no id. 79051971, págs. 14/15, para só depois publicar o edital.

Quanto à alegação de que se trata de área consolidada, pois fora aberta antes 22/07/2008, penso que somente com a instrução processual será possível confirmar tal assertiva.

Vale destacar que os atos administrativos têm presunção de veracidade, e a Recorrente não obteve êxito de comprovar o contrário, porque o Recorrido sequer foi ouvido no feito de origem.

No que tange aos argumentos de que está prescrita a obrigação de reposição florestal e que não há fato gerador, pois inexiste floresta nativa, penso que necessita de dilação probatória que será feita no curso do processo na Instância singela.

Com relação à assertiva de que o Termo de Embargo é ilegal, entendo ser descabida, pois, conforme entendimento manifestado em reiterados julgados das Cortes Superiores, não há violação ao contraditório e a ampla defesa, quando há o Embargo (preventivo ou sumário, parciais ou totais) da propriedade, visto que o artigo 45, da Lei n. 9.784/1999, é expresso no sentido de que,

em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado, permitir a adoção de medidas acautelatórias sem a prévia manifestação". Precedentes: RMS 31.973/DF, Rel. Ministra Carmen Lúcia, DJe 18/6/2014; EDcl nos EDcl no MS 20.703/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/2/2017; REsp 1.668.652/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/2/2019; REsp 1.655.641/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/05/2017.

Ressalto que, embora a Agravante esteja regularizando a área, junto à SEMA, tal fato não implica a nulidade da autuação, principalmente, porque o processo não fora finalizado.

Por fim, cumpre salientar que as demais alegações, constantes da ação de base, serão objeto de análise pelo Juízo
a quo
, após concluída a instrução.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Agravo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Nívia Lana Matter, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022